Tribunal: STJ
Processo: 5003270-67.2021.8.24.0033
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966542 - SC(2025/0222778-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MIDAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO VINÍCIUS GUERO - SC016645
WAGNER ANTÔNIO COELHO - SC019654
JONATAM CLAUDINO - SC035536
VINICIUS CASTANHO KLEINERT - SC048635
BRUNA COSTA DE ANDRADE - SC060458
AGRAVADO
: BONNEVILLE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
ADVOGADO
: MARCOS RAGAZZI - SP119900
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE
C/C
CONTRATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL.
. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. REEXAME
SÚMULA 182/STJ
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Rever a conclusão da Corte local, no tocante à exceção de contrato não cumprido,
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/05/2026
18/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56888041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/05/2026 16:03:22
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: c7c1b383-58ee-49ef-978d-21034c3ce739

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966542 - SC(2025/0222778-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: MIDAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: FÁBIO VINÍCIUS GUERO - SC016645
WAGNER ANTÔNIO COELHO - SC019654
JONATAM CLAUDINO - SC035536
VINICIUS CASTANHO KLEINERT - SC048635
BRUNA COSTA DE ANDRADE - SC060458
AGRAVADO
: BONNEVILLE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
ADVOGADO
: MARCOS RAGAZZI - SP119900
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO DE
C/C
CONTRATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO
ART. 932,
DE PROCESSO CIVIL.
. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. REEXAME
SÚMULA 182/STJ
CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada. Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Rever a conclusão da Corte local, no tocante à exceção de contrato não cumprido,
demandaria o reexame contratual e fático dos autos, situação vedada pelos óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MIDAS IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ
pela qual o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da incidência da
, haja vista a ausência de impugnação dos fundamentos da decisão
Súmula 182/STJ
de admissibilidade que aplicou as Súmulas 5 e 7/STJ.
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada incorreu em equívoco ao afirmar a ausência de impugnação
específica no AREsp. Sustenta que, no agravo em recurso especial, demonstrou que
não se trata de mera interpretação de cláusulas contratuais, mas de violação direta do
do Código Civil, afastando a incidência da
; e que não há
art. 476
Súmula 5/STJ
reexame de fatos e provas, mas valoração jurídica de elementos incontroversos, o que
afasta a
(fls. 750-751). Aduz, ainda, violação do
VI, do Código
Súmula 7/STJ
art. 485,
Documento eletrônico VDA56570387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:26
Código de Controle do Documento: c781ed46-9daa-4559-84ce-5d0c6cbab668

de Processo Civil quanto à extinção da reconvenção por falta de interesse de agir e
invoca a
para admitir reconvenção em ação declaratória com
Súmula 258/STF
conteúdo autônomo (fls. 751-752). Argumenta a tempestividade do agravo interno
(publicação em
e interposição em
(fl. 749) e requer a
31/7/2025
5/8/2025)
reconsideração e, subsidiariamente, o julgamento colegiado (fls. 745-752).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
De início destaco que a decisão que não admitiu o recurso especial
consignou: a) incidência da
; b) incidência da
, por
Súmula 5/STJ
Súmula 7/STJ
demandar interpretação do instrumento contratual e revolvimento do acervo fático-
probatório para revisar a aplicação da exceção do contrato não cumprido e o
reconhecimento de interesse processual na reconvenção (fls. 708-710).
Nas razões do seu agravo em recurso especial a parte agravante apenas
afirmou que não se trata de interpretação contratual, mas de violação direta do art. 476
do Código Civil, e que a controvérsia demanda apenas valoração jurídica de fatos
incontroversos, o que afastaria as Súmulas
e
bem como apontou afronta
5/STJ
7/STJ,
ao
VI, do Código de Processo Civil quanto à reconvenção (fls. 721-723).
art. 485,
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não
admitiu o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice
apontado. A impugnação permaneceu genérica e centrada em alegações de mérito,
sem atacar de forma efetiva, concreta e pormenorizada a incidência das Súmulas 5/STJ
e
conforme exigido nos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ
7/STJ
(fls. 741-742).
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por
aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso
Súmula 182/STJ
Especial
Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão
746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em
DJe
(fl. 742).
19/9/2018,
30/11/2018)
Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a
decisão agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
, Rel.
EAREsp 1.157.501/SP
Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a
.
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56570387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:26
Código de Controle do Documento: c781ed46-9daa-4559-84ce-5d0c6cbab668

Ainda que assim não fosse, nas razões do seu recurso especial a parte
pretende a reforma do acórdão para reconhecer o exercício regular do direito pela
agravante com base no
do Código Civil e o interesse processual da
art. 476
reconvenção à luz do
VI, do Código de Processo Civil (fls. 676-688).
art. 485,
No caso dos autos, o Tribunal de origem assim entendeu a questão:

Assim, como bem pontuou o Juízo de primeira instância, eventual inadimplemento
obrigacional em sede de uma operação pretérita de importação não autorizava que
a parte prejudicada se valesse do instituto da exceção do contrato não cumprido
(art. 476, CC) para negar-se a satisfazer suas obrigações no âmbito de operação
de importação posterior e distinta. A solução, em situação desse tipo, seria a parte
prejudicada buscar os meios adequados para garantir o adimplemento, ou resolver
o contrato, na forma do
do Código Civil. Aliás, da interpretação conjugada
art. 475
dos referidos arts. 475 e 476 da Codificação Material se chega a conclusão
evidente: a parte lesada por inadimplemento pode pedir a resolução do contrato ou
o cumprimento da obrigação inadimplida, com acréscimo de indenização por
perdas e danos, se for o caso, sendo-lhe vedado, entretanto, assim proceder antes
de cumpridas suas próprias obrigações.
Portanto, tendo em conta que a cláusula quinta do ajuste atribuía à
a obrigação de adiantar despesas e pagamentos de todos os
autora/reconvinda
ônus decorrentes da importação, ao passo que a cláusula sexta impunha à
as obrigações de emitir as notas fiscais de
e de
ré/reconvinte
entrada/saída
entregar as mercadorias àquela, e considerando que a
sequer alegou
ré/reconvinte
e muito menos comprovou qualquer inadimplemento da
em
autora/reconvinda
sede da importação objeto da DI n.
limitando-se a apontar débitos
20/1217978-8,
que estariam pendentes no âmbito de operações anteriores de importação, o
julgamento de procedência ao pedido de obrigação de fazer deve restar intocado.

Verifica-se que o Tribunal de origem solucionou toda a controvérsia à luz
das provas presentes nos autos, concluindo que o contrato é de execução continuada
e que cada operação de importação configura ato isolado. O inadimplemento pretérito
não autoriza a exceção do contrato não cumprido para descumprir obrigações em
operação posterior distinta.
A revisão das premissas adotadas no acórdão recorrido para alcançar tal
conclusão, demandaria, necessariamente, o reexame de cláusulas contratuais, fatos e
provas, providência vedada em recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do
STJ.
No mesmo sentir, entendeu o Tribunal de origem que a reconvenção carece
de interesse processual por reproduzir pedido de extinção contratual já deduzido na
ação principal, sendo possível à
cobrar valores de operações anteriores
ré/reconvinte
em ação própria (fls. 661-665 e 666-667).
Assim, não se verifica qualquer argumento no agravo interno hábil a
desfazer a compreensão encontrada no agravo em recurso especial ou na decisão de
não admissão na origem.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Documento eletrônico VDA56570387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:26
Código de Controle do Documento: c781ed46-9daa-4559-84ce-5d0c6cbab668

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56570387 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 08/05/2026 18:58:26
Código de Controle do Documento: c781ed46-9daa-4559-84ce-5d0c6cbab668

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.966.542 / SC
Número Registro: 2025/0222778-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50032706720218240033
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MIDAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO VINÍCIUS GUERO - SC016645
WAGNER ANTÔNIO COELHO - SC019654
JONATAM CLAUDINO - SC035536
VINICIUS CASTANHO KLEINERT - SC048635
BRUNA COSTA DE ANDRADE - SC060458
AGRAVADO
: BONNEVILLE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
ADVOGADO
: MARCOS RAGAZZI - SP119900
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MIDAS - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : FÁBIO VINÍCIUS GUERO - SC016645
WAGNER ANTÔNIO COELHO - SC019654
JONATAM CLAUDINO - SC035536
VINICIUS CASTANHO KLEINERT - SC048635
Documento eletrônico VDA56867886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:56
Código de Controle do Documento: e7360ae9-e975-4683-b0ed-0cf7845b8f94

BRUNA COSTA DE ANDRADE - SC060458
AGRAVADO
: BONNEVILLE IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA.
ADVOGADO
: MARCOS RAGAZZI - SP119900
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56867886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:20:56
Código de Controle do Documento: e7360ae9-e975-4683-b0ed-0cf7845b8f94